Tribunal: STF
Processo: AI 55056
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-10-17
Data de publicação: 1972-10-17

Ementa:
JUROS DA MORA. COMPREENDEM-SE NO PRINCIPAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. DISSIDIO DOUTRINARIO SOBRE SE E DECLARATORIA A
DECISÃO NELE PROFERIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA ALINEA A BEM
INDEFERIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO ARQUIVADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.